Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO, INJÚRIA, AMEAÇA E DANO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece do writ em que se sustenta suposto excesso de prazo da prisão preventiva, se a inicial não está acompanhada dos documentos necessários para avaliar o suscitado constrangimento ilegal.
2. Habeas corpus não conhecido.